Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717601-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ASSIS CUNHA DE AZEVEDO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS LTDA - SICOOB COOPERCORREIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO ASSIS CUNHA DE AZEVEDO, ora executado/agravante, em face de decisão de ID Num. 233704420, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0700928-03.2021.8.07.0001, proposto por de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS LTDA - SICOOB COOPERCORREIOS, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “1. O executado apresentou impugnação à penhora de bens pelo sistema SISBAJUD (ID 232919151). 2. Sustenta que os valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD são impenhoráveis em razão de sua natureza salarial. Diz que se divorciou e está pagando pensão a seus dois filhos. Relata que está em situação de superendividamento. Alega que os valores depositados têm natureza de poupança. Pede a restituição dos valores bloqueados. 3. O exequente apresentou resposta (ID 233588195). Pede a rejeição da impugnação por não haver comprovação da incidência das hipóteses de impenhorabilidade. 4. É o breve relato. 5. O art. 833, inciso IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 6. A prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor. Neste sentido: Acórdão 1684523, 07017468420238070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 20/4/2023. 7. Este Juízo sempre age com cautela evitando constrições indevidas em contas salário e em cadernetas de poupança, promovendo o imediato desbloqueio quando a constrição ocorre em contas desta natureza, o que não é o caso dos autos, em que foram bloqueadas em conta corrente. 8. Não é razoável a tese no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária se afigura impenhorável. A regra descrita no Código de Processo Civil protege apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, devendo o executado comprovar que os valores alcançados pela medida constritiva se enquadram como reserva financeira. Inexistindo prova do alegado, a constrição deve ser mantida. Neste sentido: Acórdão 1704206, 07025721320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 5/6/2023. 9. Feitas estas considerações, passo à análise do caso concreto. 10. No caso dos autos, o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar que as verbas bloqueadas nas contas correntes são impenhoráveis. 11. O bloqueio de bens ocorreu em 2.4.2025 (R$ 1.499,93). O extrato de ID 232919162 (Banco Pan) possui movimentações típicas de crédito e débito de conta corrente. Nesta conta, além do salário, consta que o executado recebeu valores relativos a transferências, rendimentos, empréstimos pessoais, PIX, devolução de PIX, que totalizam mais de R$ 1.390,00. 12. O extrato de ID 232919160 (Banco do Brasil), mostra também movimentações de crédito e débito típicas de conta corrente (combustível, academia, restaurante, supermercado). Assim, não possui natureza de poupança. 13. Destaco que o contracheque de ID 232919183 está parcialmente legível, mas mostra que o rendimento bruto do executado é de aproximadamente R$ 17.469,49 e que, aparentemente, o rendimento líquido é de R$ 7.931,53. 14. Não é possível acolher a alegação genérica de impenhorabilidade de qualquer verba em qualquer conta corrente, sob pena de esvaziamento de qualquer eficácia das medidas de constrição. 15. A alegada situação de superendividamento e os descontos em seu contracheque não afastam, por si só, a penhorabilidade dos bens encontrados em sua conta corrente. 16. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora de ID 232919151. 17. Intimem-se. 18. Preclusa a decisão, intime-se o exequente para informar os dados bancários para expedição do alvará e indicar bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta, em linhas gerais, que os bloqueios SISBAJUD realizados em sua conta bancária atingiu verbas salariais e valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, os quais são impenhoráveis, na forma do art. 833, incisos IV e X, do CPC. Pontua que os valores são necessários para sua subsistência e que sua penhora viola os princípios da dignidade da pessoa humana e proteção legal do salário. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal. Preparo recolhido (ID Num. 71482519) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, entendo que há risco de irreversibilidade da medida em caso de eventual deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, consistente na imediata liberação dos valores bloqueados pelo SISBAJUD. Afinal, após eventual liberação dos valores, há grande chance de insucesso nas tentativas de constrição patrimonial posteriores, notadamente porque a dívida perfaz a quantia de R$ 76.332,74 e foi penhorado valor muito inferior a este. Igualmente, não se observa perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada até a análise do pedido pelo colegiado, pois a própria decisão agravada condicionou a liberação dos valores à sua preclusão. Assim, a quantia bloqueada permanecerá em conta judicial, sendo plenamente possível aguardar a análise do recurso por esta 3a Turma Cível. Desse modo, necessário se faz o indeferimento da medida liminar pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2025 21:03:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora